Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GUARDA COMPARTILHADA PACTUADA EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DEFINIÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ENCONTRO SEMANAL COM O GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 1.583, § 2o, do CC, na “guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”. No particular, a guarda compartilhada foi definida de forma consensual entre as partes.
2. O regime de convivência ampliado para que o genitor permaneça com a criança nas manhãs das quartas-feiras, buscando-a na casa da genitora e levando-a na escola, e não apenas em finais de semana e feriados intercalados, permite, na hipótese, maior convívio entre a prole e o pai, fortalecendo os laços familiares, ao revés do que alega a genitora em suas razões recursais.
3. Se ausente qualquer situação peculiar que recomende a redução do tempo de convívio paterno-filial, revela-se hígida a r. sentença proferida na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.